Tribunal: TJBA
Processo: 8001143-47.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001143-47.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ELIEL CARNEIRO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
TIAGO GLICERIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO, QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. JUSTIFICATIVA DO ACUSADO NÃO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. POSSE DO VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA COMO ELEMENTO SUFICIENTE PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO TIPO PENAL. CRIME COMETIDO POR POLICIAL MILITAR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO.
CONFISSÃO PARCIAL.
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/12 (UM DOZE AVOS). TEMA 1.194 DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INDEFERIMENTO.
QUANTUM
FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. PLEITOS DE DETRAÇÃO PENAL E DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE PREJUDICADOS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que o condenou à pena definitiva de 3 (três) anos, 4 (quatro) e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime previsto no art. 311, caput, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo-lhe concedido o direito ao recurso em liberdade.

2.
Em que pese o pleito absolutório, analisando cuidadosamente todos os elementos contidos nos autos, verifica-se que a materialidade do
crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame Pericial, que
atestou, de forma inequívoca, a divergência entre as informações constantes na placa do veículo - que indicava licenciamento em Feira de Santana/BA - e os dados do CRLV original, que apontavam para São Paulo/SP, deixando claro que não se tratava de mera irregularidade administrativa ou erro cadastral, mas de adulteração objetiva do sinal identificador do veículo, conduta expressamente tipificada no ordenamento penal.

3.
A autoria delitiva restou igualmente comprovada pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal, notadamente pelos depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas da acusação, policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, os quais se mostram convergentes com a confissão parcial por este apresentada.
Os testemunhos dos policiais militares foram firmes e harmônicos ao relatarem que, durante operação de cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão expedidos em desfavor de policiais militares lotados na 59.ª CIPM, foi constatada, no pátio da unidade, a presença de um veículo com divergência de localidades entre a placa e o CRLV, observada após consulta no banco de dados, tendo o réu se apresentado como o legítimo proprietário e sido posteriormente preso em flagrante.

4. Cumpre destacar que, diante da materialidade delitiva e de sua inequívoca condição de possuidor do veículo adulterado, incumbia ao réu produzir prova robusta e convincente de que desconhecia a irregularidade ou de que a adulteração era preexistente à aquisição, ônus do qual não se desincumbiu.
No caso em exame, o acusado afirmou ter adquirido o veículo em leilão promovido pela Azul Seguros, em 2017, porém não apresentou qualquer documento que corroborasse essa versão, como registro do certame, comprovante de arremate, recibo de pagamento ou prova da regularidade da transação. A completa ausência de elementos documentais fragiliza sobremaneira a narrativa defensiva, sobretudo porque negociações dessa natureza invariavelmente geram registros oficiais e comprovantes de fácil obtenção.

5.
Além disso, em seu interrogatório judicial, o próprio réu admitiu que, embora não tivesse constatado divergência entre os Estados quanto ao licenciamento, imaginou que a irregularidade na placa ensejaria apenas uma sanção de caráter administrativo. Essa declaração, longe de afastar a imputação, demonstra consciência sobre a ilicitude, evidenciando que tinha conhecimento da adulteração existente no sinal identificador.
A alegação de desconhecimento da irregularidade mostra-se ainda menos verossímil diante da condição profissional do apelante, policial militar, cuja atuação pressupõe domínio técnico acerca da documentação veicular, dos sistemas de consulta e dos procedimentos de transferência de propriedade. É pouco plausível que, após mais de três anos de posse e uso contínuo do automóvel, não tivesse percebido a incongruência patente entre a placa e o licenciamento original.

6.
Diante desse cenário, a tese defensiva mostra-se isolada nos autos e, embora o réu não tenha sido flagrado no momento da adulteração, foi encontrado em posse de veículo com placas de identificação adulteradas, sem apresentar argumento plausível ou prova idônea capaz de afastar sua responsabilidade penal, incorrendo, assim, no crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal.

7. Adentrando à dosimetria da pena, na primeira etapa,
a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ante a valoração negativa de 1 (uma) circunstância judicial, qual seja, culpabilidade, o que não merece reparo.
Com efeito, a conduta praticada pelo recorrente ultrapassou o juízo de censurabilidade previsto no tipo penal, uma vez que o acusado ocupava o cargo de policial militar, o qual exige maior observância da legalidade e presume maior capacidade técnica para identificar irregularidades como a do caso concreto, aumentando a reprovabilidade da sua conduta. Precedentes do STJ.

8.
Na segunda fase, deve incidir a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, alínea ‘d’, do CP. E
mbora o réu tenha negado expressamente a autoria da conduta de adulteração da placa, confessou parcialmente elementares que integram o tipo penal que, corroboradas pelo acervo probatório dos autos, autorizam a incidência da atenuante em comento
, nos termos do
Tema nº. 1.194 do Superior Tribunal de Justiça.
Em relação ao
quantum
a ser aplicado, tratando-se de confissão parcial, aplica-se
a fração de 1/12 (um doze avos), fixando-se a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

9.
Mantém-se o regime aberto, com base no art. 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal, bem como a sub
stituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos fixada na sentença, nos termos do art. 44, §2º, do CP (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).
Nesse ponto, não merece acolhida o pleito defensivo de redução da pena de prestação pecuniária de 2 (dois) salários-mínimos para 1 (um). O valor arbitrado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, bem como à condição financeira do acusado, que aufere remuneração regular como policial militar. Não se vislumbra, portanto, qualquer justificativa para a minoração pretendida, sobretudo porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar incapacidade econômica apta a ensejar a revisão do

quantum

fixado.

10.
No que se refere aos pleitos de detração penal e de concessão do direito de recorrer em liberdade, não há que se conhecer dos pedidos, por ausência de interesse recursal, uma vez que o regime prisional mais brando já foi fixado para o início da execução da pena, bem como já foi assegurado ao réu o direito de apelar em liberdade.

11.
De igual forma, não deve ser conhecido o afastamento do pagamento das custas processuais, pois
o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001143-47.2023.8.05.0039, em que figuram como Apelante ELIEL CARNEIRO DA SILVA JUNIOR e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor.